Tribunal: TJSP
Processo: 2233289-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional – Decisão que indefere tutela de urgência tendente a excluir o nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito, e de ser mantido na posse direta do bem – Restrição do nome – Possibilidade de inscrição e de manutenção por ausentes requisitos do CPC, artigo 300, prevalecendo o contrato nos termos em que firmado – Manutenção na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional – Decisão que indefere tutela de urgência tendente a excluir o nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito, e de ser mantido na posse direta do bem – Restrição do nome – Possibilidade de inscrição e de manutenção por ausentes requisitos do CPC, artigo 300, prevalecendo o contrato nos termos em que firmado – Manutenção na posse do veículo – Inviabilidade – Garantia de ações no Novo CPC, artigo 784, § 1o - Ofensa ao princípio constitucional do exercício do direito de ação insculpido no art. 5o, XXXV, da Carta Magna – Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233289-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante RAFAEL
DE SOUZA AMORIM, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233289-08.2020.8.26.0000 -Voto no 15367 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2233289-08.2020.8.26.0000
Agravante: Rafael de Souza Amorim
Agravada: BV Financeira S/A - CFI
Comarca de Diadema 3a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Cintia Adas Abib
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15367
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional

Decisão que indefere tutela de urgência tendente a excluir o
nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de
proteção ao crédito, e de ser mantido na posse direta do bem
Restrição do nome Possibilidade de inscrição e de
manutenção por ausentes requisitos do CPC, artigo 300,
prevalecendo o contrato nos termos em que firmado
Manutenção na posse do veículo Inviabilidade Garantia
de ações no Novo CPC, artigo 784, § 1o - Ofensa ao
princípio constitucional do exercício do direito de ação
insculpido no art. 5o, XXXV, da Carta Magna Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da ação revisional (processo no 1009146-55.2020.8.26.0161) que o
agravante ajuizou contra a agravada, indeferiu o pedido de tutela provisória de
urgência tendente a excluir o lançamento o nome do autor nos órgãos de proteção ao
crédito e ser mantido na posse direta do bem.
Sustenta o agravante que a manutenção da posse do bem é
permitida quando o objeto da lide é a discussão do montante real devido, com a
abstenção de inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo (AJG) e de
resposta, porque ainda não formada a relação jurídica-processual.
É o relatório.
O agravante ajuizou ação revisional em face do agravado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233289-08.2020.8.26.0000 -Voto no 15367 - GC
3
requerendo a tutela provisória de urgência tendente a excluir o lançamento de seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito e ser mantido na posse direta do bem.
E o juízo a quo indeferiu a antecipação de tutela, ao
fundamento de que:
“Vistos. (...) Considero que não se encontra presente, nesta
fase processual, o requisito atinente à prova inequívoca da
verossimilhança dos fatos narrados na petição inicial, visto
que o(a) autor(a) formalizou livremente o contrato
mencionado na petição inicial, salientando-se que a
apuração acerca da existência de eventual irregularidade
contratual exige instrução processual. Portanto, indefiro o
pedido de tutela antecipada.”
As questões relativas às supostas ilegalidades, mora e saldo
devedor ou credor dependem de instrução e análise aprofundada, prevalecendo o
contrato nos termos em que firmado e disso ausência dos requisitos do Novo CPC,
artigo 300.
Assim, nada impede que o agravante tenha seu nome inscrito
nos órgãos de restrição, ante a inadimplência, decorrente de pacto livremente
ajustado, e em aberto, já que a comunicação a tais órgãos visa informar e preservar os
interesses da sociedade em geral, e não apenas da instituição financeira agravada.
E a manutenção da posse do veículo pelo agravante, enquanto
se discute cláusulas contratuais, violaria o princípio do exercício do direito de ação
insculpido no artigo 5o, XXXV, da Carta Magna, tanto que garantidas eventuais
ações a teor do Novo CPC, artigo 784, § 1o.
A decisão objurgada, por correta, segue mantida também por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)